Tribunal: TJDFT
Processo: 0711914-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711914-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: B. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL NOBRE LAFETA AGRAVADO: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO B. C. L. representada por seu genitor, G. N. L., interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 86910083 – autos originários), proferida em ação cominatória por ela proposta contra a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “B. C. L., neste ato representado por seu genitor GABRIEL NOBRE LAFETA, exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu pedido de tutela de urgência para que "a parte Requerida seja compelida a autorizar imediatamente o tratamento do Autor, relativo ao pedido médico formulado (...), em especial, mediante o pagamento total do tratamento com órtese craniana no valor de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais)" (ID: 80507521, p. 44, alínea "a"). Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, por estar acometida de moléstia ("braquicefalia e plaiocefalia posicional"), foi-lhe prescrita terapêutica de órtese craniana, a qual, todavia, restou negada pela operadora ré, com fundamento em exclusão contratual e falta de previsão constante do rol da Agência Nacional de Saúde - ANS, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico, intenta a tutela em epígrafe. Com a inicial vieram os documentos de ID: 80507522 a ID: 80507543, incluindo o comprovante de recolhimento das custas processuais. Após intimação do Juízo (ID: 80518923 e ID: 83416351), a parte autora promoveu as emendas de ID: 83381383 a ID: 83381389 e ID: 86137327 a ID: 83137332, as quais desde já recebo. Esse foi o sucinto relatório. Fundamento e disponho a seguir. De início, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência a técnica da cognição sumária, isto e, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletira na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo alegado em juízo, porquanto o art. 10, inciso VII, da Lei n. 9.656/1998 dispõe, de forma expressa, quanto a exclusão de cobertura de órtese na hipótese de inexistência de procedimento cirúrgico: "E instituído o plano-referência de assistência a saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto (...) fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico" (destaque nosso). Não obstante, exsurge da exordial que a terapêutica indicada pertence a estabelecimento clínico com exclusividade, o qual, por sinal, não se encontra em qualquer rede conveniada (ID: 80507521, p. 4), indicando a possibilidade da ocorrência de monopólio de mercado, ademais, reforçado pelo relatório médico emitido pela mencionada clínica (ID: 80507526). Diante disso, estou firme em que a pretensão deduzida em juízo não deve ser apreciada senão sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e mediante cognição judicial plena e exauriente. A respeito do tema, já se decidiu que, "restando comprovado que a clínica particular que comercializa a órtese e fornecedora exclusiva no Brasil, que não tem convênio com nenhum plano ou seguro de saúde, que fornece a órtese de forma casada com o tratamento integral, sem permissão de intervenção de outros profissionais, bem como que o relatório médico recomendando de forma absoluta o uso da órtese pelo paciente foi confeccionado por profissional da própria clínica, tais fatos acarretam, no mínimo, dúvida de que o tratamento com a órtese craniana fornecida exclusivamente por essa clínica seja a única alternativa possível para a assimetria craniana do autor, e que o plano estaria obrigado a custear o tratamento" (TJDFT. Acórdão 1156603, 07190896920188070000, Relator: ANA CANTARINO, .8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 14/3/2019. Sem página cadastrada). Por outro lado, impõe-se ressaltar que "a incerteza quanto a existência de métodos alternativos para tratamento da moléstia, somado ao monopólio exercido pela clínica, autorizam o indeferimento da tutela provisória de urgência por estarem ausentes os requisitos contidos no art. 300, do Código de Processo Civil" (TJDFT. Acórdão 1183773, 07012318820198070000, Relator: EUSTAQUIO DE CASTRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJe: 9/7/2019. Sem página cadastrada). Ante todos os fundamentos expostos, não estou convencido da probabilidade do direito, motivo porque indefiro a tutela provisória de urgência pleiteada.” A agravante-autora afirma que nasceu em 20/3/2020 e que, por permanecer por muito tempo em uma mesma posição sofreu deformação no crânio com achatamento da parte posterior; que o médico especialista na área indicou o tratamento feito com órtese craniana por 23 horas diárias. Aduz que o plano de saúde não possui especialista na área em sua base de atendimento. Sustenta que o rol de coberturas da ANS é apenas exemplificativo, e não taxativo, e que a moléstia que a acomete possui cobertura no plano do agravado, entretanto, por tratamentos neurocirúrgicos. Defende que o tratamento para assimetria craniana posicional com órtese, conforme prescrição médica, é alternativa menos custosa e mais segura que o tratamento neurocirúrgico coberto pelo agravado. Transcreve jurisprudência do e. STJ específica sobre a questão. Assevera que a órtese não é estética, que possui função de restaurar sua cabeça, e visa evitar possíveis lesões neurológicas. Argumenta que há risco na demora porque o tratamento deve ser iniciado entre o sexto e o décimo oitavo mês de idade. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que a agravada seja compelida a autorizar o tratamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 30.000,00. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar. Preparo – 25087892/25087894. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. A pretensão da agravante-autora é de que seja determinada à agravada-ré que arque com os custos do tratamento com órtese craniana sob medida, uma vez que foi diagnosticada com a braquicefalia e plagiocefalia posicionais, que requerem início de tratamento até os 18 meses de idade. Das provas juntadas aos autos, verifica-se que a agravante-autora, atualmente com treze meses de idade (certidão de nascimento id. 80507522 – autos originários) está acometida da deformidade do crânio, necessitando do tratamento prescrito pelo médico com urgência. O relatório médico (id. 80507526, autos originários) demonstra que o único tratamento indicado é o uso da órtese e o acompanhamento médico. A saúde é direito fundamental inerente a todos, e por isso a seguradora não pode se isentar da responsabilidade contratual de assegurar o custeio dos procedimentos necessários à manutenção da vida, diante de comprovado risco à saúde do segurado, eis que são bens jurídicos maiores, o direito à vida e à preservação da saúde. O rol de procedimentos e eventos em saúde listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS é meramente exemplificativo, assim, não se justifica a negativa de um tratamento médico tido como urgente sob o argumento de que tal procedimento não consta em contrato, bem como no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Indicado pelo médico da agravante-autora o uso da órtese, com acompanhamento e adaptação como única possibilidade terapêutica para o restabelecimento da saúde, a negativa de custeio do procedimento mostra-se injustificada e abusiva, ainda que ancorada em cláusula contratual. As operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado. Isso porque o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. Além disso, não se verifica a possibilidade de ocorrência de uma lesão grave e de difícil reparação, imprescindível para o deferimento do efeito suspensivo, na medida em que, ao final do processo, caso a sentença de mérito não seja favorável à agravante-autora, a agravada-ré poderá cobrar os valores despendidos com o tratamento. Sobre a questão, ainda, o seguinte julgado desta e. 6a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. EXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICADA. CUSTEIO. 1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Autor diagnosticado com Braquicefalia e Plagiocefalia Posicionais. O plano de saúde recusou a recomendação de tratamento com órtese craniana e acompanhamento posterior com médico e fisioterapeuta para ajuste se reposicionamento da órtese. 3. A operadora do plano de saúde pode, na avença celebrada, estabelecer quais enfermidades são cobertas pelo seguro, mas não o tipo de tratamento, intervenção, exame e afins indicados para combater a doença. Não pode o paciente, por conta de cláusula contratual limitativa, ser privado de submeter-se ao método terapêutico mais adequado e disponível. 4. Sobre o perigo de dano, o relatório médico acostado aos autos destaca que caso não corrigida a condição médica a tempo, pode trazer consequências funcionais definitivas, tais como: assimetria da estrutura óssea craniofacial, desalinhamento da arcada dentária inferior, perda de campo visual secundária ao desalinhamento da órbita e outros desdobramentos funcionais. 5. Agravo não provido.” (Acórdão 1322347, 07501350820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que autorize e custeie o tratamento descrito no relatório de id. 80507526 dos autos originários, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. À agravada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora